Tribunal: TJMT
Processo: 1032591-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032591-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R.V. DE LIMA REPRESENTACOES COMERCIAIS - CNPJ: 17.825.681/0001-20 (APELADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), REGIANE VIEIRA DE LIMA - CPF: 000.254.912-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que, dentre outras deliberações, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, a fim de declarar a nulidade de parte do crédito tributário exigido, determinando, por conseguinte, o aditamento da Certidão de Dívida Ativa e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2
.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação sobre exceção de
pré
-executividade, em razão de falha sistêmica, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir

3
.

A intimação pessoal da Fazenda Pública constitui prerrogativa legal indispensável para a fluência de prazo processual, nos termos do art. 183 do CPC, sendo inválida a mera publicação no diário eletrônico quando existente sistema próprio para comunicação oficial.

4
.

Comprovada falha operacional que impediu o encaminhamento da intimação pelo módulo eletrônico adequado, não se pode imputar ao ente público desídia no acompanhamento processual.

5
.

A ausência de ciência válida impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta dos atos praticados após a intimação irregular.

6.
Impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e dos atos posteriores, com retorno dos autos à origem para regular intimação e reabertura de prazo para manifestação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A intimação pessoal da Fazenda Pública é condição indispensável para a validade dos atos processuais e para a fluência de prazo. 2. A ausência de intimação válida, por falha sistêmica que impede a comunicação pelo meio oficial, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade dos atos posteriores.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 183,
caput
e § 1o, 85, § 3o, I.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
elo
ESTADO

DE MATO GROSSO
contra a sentença
(Id. 344425940)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1032591-62.2018.8.11.0041

movida pelo apelante contra

R. V. DE LIMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
e
REGIANE VIEIRA DE LIMA
,
dentre outras providências
,
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade
oposta pela parte apelada
para declarar a nulidade do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Estimativa Desconto, determinando o aditamento da
CDA
e,
por conseguinte
, con
denou
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o proveito econômico, nos termos do art
igo
85, § 3o,
inciso
I, do
Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não foi regularmente intimado para se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade, porquanto a comunicação ocorreu apenas
mediante
publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Afirma que a irregularidade configurou cerceamento de defesa, em razão de falha
operacional que impediu o encaminhamento da intimação via Módulo Nacional de Interoperabilidade (MNI).

Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e dos atos posteriores à intimação irregular, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura do prazo,
para
apresentar
impugnação à exceção de
pré
-executividade.

Verifica-se que, apesar de intimada, a parte apelada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 344425947), razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença
(Id. 344425940)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1032591-62.2018.8.11.0041 movida pelo apelante contra R. V. DE LIMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS e REGIANE VIEIRA DE LIMA, dentre outras providências, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte apelada para declarar a nulidade do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Estimativa Desconto, determinando o aditamento da CDA e, por conseguinte, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, cujo valor, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 108.059,85 (cento e oito mil e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

A parte executada,
ora apelada, opôs exceção de
pré
-executividade, arguindo a nulidade da
certidão de dívida ativa
,
sob o fundamento de ilegalidade das cobranças relativas ao ICMS Estimativa Simplificada, ao ICMS Estimativa Desconto e à TACIN, por considerá-las irregulares e inconstitucionais
.

Todavia, a
Fazenda Pública não apresentou contestação
.

Na sequência,
o d. Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Estimativa Desconto, determinando o aditamento da CDA n. 2017217241
;
e, ao final, declarou extinta, de ofício, a execução, sob o fundamento de que o valor
remanescente
exigido é inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso –
UPF
/MT, a caracterizar ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

O cerne recursal reside na ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação sobre a exceção de
pré
-executividade, com alegação de cerceamento de defesa.

Pois bem.

Em consulta à aba “Expedientes” do sistema
PJe
de Primeiro Grau, verifica-se que a intimação dirigida à parte apelante, para apresentação de resposta à exceção de
pré
-executividade, foi expedida, equivocadamente,
com
publicação no Diário d
e
Justiça Eletrônico:

Nos termos do art. 183,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
autarquias e fundações de direito público gozam da prerrogativa de intimação pessoal, condição necessária para a fluência dos prazos processuais. A inobservância dessa forma legal de comunicação impede a formação válida da relação processual.

A citação e a intimação regulares constituem pressupostos indispensáveis à validade do processo. Sua ausência configura nulidade absoluta, por violação direta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso, a Fazenda Pública foi privada do exercício de seu direito de defesa por falha sistêmica alheia à sua atuação, não havendo nenhum elemento que indique desídia ou omissão no acompanhamento processual. A prática de atos decisórios sem a prévia ciência do ente público caracteriza cerceamento de defesa e compromete a legitimidade do pronunciamento jurisdicional.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após a intimação irregular, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para
ser
oportunizada à Fazenda Pública a devida manifestação sobre a exceção de
pré
-executividade, restabelecendo-se o regular contraditório.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela Fazenda Pública
,
a fim de anular a sentença e todos os atos posteriores à intimação
ir
regular, devolvendo prazo para impugnar a exceção de
pré
-executividade,

garantindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026